Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002003-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA KELLY AZEVEDO PIMENTEL SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO PARENTE

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM DEPÓSITO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, deferiu liminar para apreensão de motocicleta objeto de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual da devedora a partir da 21ª parcela, insurgindo-se a agravante quanto à constituição da mora, à validade da notificação extrajudicial e à existência de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora; (ii) estabelecer se a ausência de recebimento pessoal invalida a constituição em mora; (iii) determinar se alegações de abusividade contratual podem ser analisadas em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (iv) verificar se o ajuizamento de ação consignatória com depósito parcial afasta a mora e impede a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inadimpl
ência contratual restou incontroversa, pois não impugnada pela agravante.

4. A constituição em mora foi comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5. O recebimento da notificação por terceiro não invalida a constituição em mora, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor, conforme a Súmula nº 72 do STJ e a tese firmada no Tema 1132 dos recursos repetitivos.

6. Alegações genéricas de abusividade de juros remuneratórios não podem ser analisadas pelo Tribunal quando não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7. O ajuizamento de ação consignatória ou revisional, desacompanhado do depósito integral da dívida ou de decisão judicial que reconheça a inexistência de mora, não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

8. O depósito parcial pretendido na ação consignatória teve tutela de urgência indeferida, em consonância com o entendimento do STJ de que a insuficiência do depósito conduz à improcedência do pedido consignatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que recebida por terceiro. 2. O recebimento pessoal da notificação pelo devedor não é requisito para a validade da constituição em mora em contratos de alienação fiduciária. 3. Alegações de abusividade contratual não podem ser analisadas em agravo de instrumento quando não apreciadas pelo juízo de origem. 4. O ajuizamento de ação consignatória ou revisional com depósito parcial não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (QO no REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.05.2022); STJ, Tema 967; TJ-BA, AI nº 8010479-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.07.2024; TJ-BA, AI nº 8006159-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002003-63.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANA KELLY AZEVEDO PIMENTEL SANTOS
e Agravad
a

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07